Tribunal: TJDFT
Processo: 0005074-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005074-65.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WENDERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES DUPLAMENTE MAJORADO. PROXIMIDADE DO PONTO DE TRÁFICO DE SEDE DE PRÁTICA DESPORTIVA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE COCAÍNA EM GRANDE QUANTIDADE. EXAME CONJUNTO DOS VETORES ‘NATUREZA’ E ‘QUANTIDADE’ DA DROGA. AÇÃO PENAL EM CURSO POR CRIME DE HOMICÍDIO. PRIVILÉGIO AFASTADO. NÃO PROVIMENTO. PENA-BASE REDIMENSIONADA DE OFÍCIO PARA AFASTAR A DUPLA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/06. 1. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 2. Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os depoimentos prestados pelos policiais que procederam à prisão do réu em flagrante constituem meio de prova idôneo em razão da presunção de veracidade e legalidade dos atos praticados por agentes públicos no exercício da função, não havendo justificativa para sua desconsideração na espécie, pois corroborados pelos demais elementos de prova carreados aos autos. 3. A melhor exegese do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 conclui que os fatores “natureza” e “quantidade” da substância ou produto devem ser avaliados conjuntamente. Pena-base redimensionada para afastar a dupla incidência de referida circunstância judicial especial. 4. No tráfico duplamente majorado, é assente a possibilidade de utilização de uma das causas de aumento de pena para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime, incidindo na terceira fase da dosimetria da pena somente a causa de aumento remanescente. 5. Não há como afastar a incidência das causas especiais de aumento de pena previstas nos incisos III e VI do artigo 40 da Lei de Tóxicos quando demonstradas a proximidade da residência do réu, local da traficância, do Centro Olímpico da Vila Estrutural e o envolvimento de sua irmã adolescente na prática ilícita. 6. O fato de o réu assumir fazer uso de maconha e de atribuir à irmã a posse da droga apreendida na residência de ambos não implica em confissão parcial do crime de tráfico de drogas. Súmula 630/STJ. Todavia, por força do princípio da non reformatio in pejus, deve ser mantida a circunstância atenuante aplicada na origem, na fração de 1/6 (um sexto). 7. A figura do tráfico privilegiado deve ser reconhecida somente quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06. No caso dos autos, o réu aguarda julgamento pelo Tribunal do Júri, circunstância que evidencia seu envolvimento com práticas criminosas. 8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), defendendo a aplicação da minorante do dito tráfico privilegiado, em seu grau máximo, pois estariam preenchidos os necessários requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A desconstituição da conclusão a que chegaram as instâncias de origem - soberanas na análise de fatos e provas - de que o recorrente não teria preenchido os requisitos legais para a aplicação da benesse do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1850965/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009